Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA. COMPETÊNCIA. ART. 53, II, ALÍNEA “B” DO CPC. ESPECIALIDADE. CDC. RELAÇÃO JURÍDICA PRODUTOR RURAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO APLICAÇÃO.
1. Conforme relatado, o liquidante/agravante recorre em face de decisão do juízo a quo que, na liquidação provisória de sentença, instaurada em face do título executivo judicial formado em desfavor do Banco do Brasil na ação civil pública n. no 94.8514-1, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Anápolis/GO.
2. Verificando os autos originários, extrai-se que as Cédulas de Crédito Bancário foram firmadas em agência do Banco liquidado/agravado localizada na cidade de Goiânia/GO. Assim, toda a relação jurídica entre as partes foi formalizada na circunscrição daquela Comarca, sendo lá o foro em que melhor pode julgar a causa.
3. Nessa linha, há de se considerar que, no caso vertente, a regra contida na alínea “b”, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea “a”, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede, possui também agência ou sucursal onde ocorreu a formalização da relação jurídica, no caso, na Comarca de Goiânia/GO.
4. Inexistindo relação de consumo, inaplicável ao caso a regra especial do art. 101, I do CDC, que permite o ajuizamento da ação no Foro de residência do consumidor. Nesse ponto específico, a decisão recorrida comporta reforma.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.